Tribunal: TCU
Processo: 003.143/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial originada da conversão do processo TC-027.181/2016-2, que trata de Representação a respeito de irregularidades ocorridas no Fundo Municipal de Saúde de Imperatriz (MA), relacionadas a aplicação indevida dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) nos exercícios de 2014 e 2015, conforme determinado pelo Acórdão 395/2017-TCU-1a Câmara, Sessão de 7/2/2017.

Inteiro teor:
Acórdão 7692/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: expedir quitação, ante o recolhimento integral do débito fixado no item 9.1 do Acórdão 8024/2022-TCU-Primeira Câmara ; reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal, em favor do Município de Imperatriz/MA, no montante de R$ 368,52 (data de referência:10/09/2025), em face do recolhimento a maior do débito a ele aplicado pelo item 9.1 do Acórdão 8024/2022-TCU-Primeira Câmara ; dar ciência desta deliberação ao Município de Imperatriz/MA; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 003.143/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.181/2016-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 031.789/2023-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.791/2023-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.790/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Arnaldo de Alencar da Costa e Silva (XXX.047.503-XX); Conceição de Maria Soares Madeira (XXX.484.803-XX); Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA (06.158.455/0001-16). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Imperatriz/MA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Gilson Ramalho de Lima (4.871/OAB-MA), Judson Lopes Silva (4.844/OAB-MA) e outros, representando Sebastião Torres Madeira; Gilson Ramalho de Lima (4.871/OAB-MA), Judson Lopes Silva (4.844/OAB-MA) e outros, representando Conceição de Maria Soares Madeira; Solon Rodrigues dos Anjos Neto (8355/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.